Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RESPEITO AO NON REFORMATIO IN PEJUS.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasada em qualquer prova produzida.

2. A Apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri não pode inaugurar nenhuma tese jurídica, sob pena de subtrair do órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida essa prerrogativa.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, embora não exista uma previsão legal de qual porcentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria, este Tribunal entende que a pena-base deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, tendo em vista a existência de 8 circunstanciais judiciais.

4. Apelação conhecida e desprovida.